Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739554-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Adriano da Silva Agravado: Condomínio do Edifício Harmonia Residencial D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 42890060 o agravante noticiou ter ocorrido o descumprimento de ordem judicial, razão pela qual requereu a “a intimação do Banco de Brasília – BRB, em nome do seu gerente, agência Praça do DI – 82, para cumprimento da obrigação, sob pena de configuração de crime de desobediência”. A decisão liminar referida no Id. 41648277 deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo havido a expressa determinação de suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do recurso. O recorrente formulou requerimento similar que foi anteriormente submetido ao Eminente Desembargador Ângelo Passareli, em regime de plantão judiciário, tendo sido verificada a ausência de urgência necessária ao exame do requerimento aludido (Id. 42460518). Em seguida, o recorrente elaborou a petição ora em exame, por meio da qual reiterou o alegado descumprimento de ordem judicial. É a breve exposição. Decido. A petição referida no Id. 42890060 noticia que a demandada está a descumprir decisão da lavra deste Relator, devendo, por isso, haver a intimação da aludida instituição financeira, a agência localizada na Praça do DI – 82, para que cumpra a ordem anteriormente exarada, pois, ao contrário serão impostas as consequências jurídicas advenientes, inclçusive na esfera criminal. Para que seja possível a compreensão da questão jurídica em exame convém destacar o seguinte trecho da decisão recorrida (Id. 138852896 dos autos do processo de origem): “É verdade que a pretensão veiculada no mencionado Processo no 0702478-72.2022.8.07.0009 foi julgada procedente, para declarar nulas a convocação e a respectiva assembleia realizada na forma da ata acostada no ID 137906477. Todavia, houve a interposição de apelação naqueles autos, a qual é dotada de efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC: "A apelação terá efeito suspensivo". Assim, em princípio, a conduta do requerido PAULO ADRIANO de se utilizar de sentença que, por ora, não produz efeitos, para assumir a administração das contas bancárias do condomínio mostra-se abusiva. Portanto, perfunctoriamente, enquanto não houver decisão que produza efeitos em sentido diverso, deve a administração do condomínio ficar a cargo da síndica eleita no ID 137906477. O perigo da demora consiste no fato de a síndica encontrar-se impossibilitada de realizar as movimentações bancárias necessárias para a administração do condomínio. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada e determino que o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. restabeleça à síndica do condomínio autor, Sra. Gina Karla de Lara Brito, o acesso integral à conta corrente e ao cartão de débito, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de fixação de multa diária. Ainda determino ao requerido PAULO ADRIANO DA SILVA que se abstenha de qualquer ato em face do Condomínio, enquanto não houver decisão com produção imediata de efeitos que lhe assegure tal medida.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto verifica-se que a eficácia a ser produzida pela decisão recorrida resultaria, pragmaticamente, na recondução de Gina Karla de Lara Brito à posição de síndica e, consequentemente, no acesso à conta bancária custodiada pelo BRB a que se refere o recorrente. Ocorre que este Relator proferiu decisão liminar que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a referida decisão proferida pelo Juízo singular. Assim, a decisão recorrida deve deixar de produzir os respectivos efeitos até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Por essa razão Gina Karla de Lara Brito não pode usufruir dos efeitos produzidos pela decisão recorrida, devendo, por conseguinte, haver a manutenção de Paulo Adriano da Silva, ora recorrente, na posição de síndico e com acesso à conta bantária questionada. Essa situação revela que, de fato, o Banco de Brasília deve conferir acesso à conta bancária especificada ao recorrente, ao menos momentaneamente. Feitas essas considerações, determino ao Banco de Brasília – BRB que conceda exclusivamente a Paulo Adriano da Silva o devido acesso à conta bancária em nome do Condomínio do Edifício Harmonia, na agência Praça do DI – 082, devendo o recorrente assegurar que todas as movimentações financeiras na aludida conta sejam passíveis de fiscalização posterior. Operada a preclusão, retornem à conclusão para que o recurso seja submetido à devida deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator